Tribunal: STF
Processo: RHC 235835
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francisco de Assis Silva de Azevedo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do HC 7000569-83.2023.7.00.0000. Eis a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. ARTS. 205 E 212 DO CPM. ADMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. ART. 159 DO CPP. INDEFERIMENTO. WRIT. GARANTIA DO STATUS LIBERTATIS. AMEAÇA REAL E IMEDIATA AO DIREITO DE LIBERDADE. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO DECISUM GUERREADO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.



     O Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo alcance destina-se à garantia do status libertatis. Ainda que cabível o manejo do Writ como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura restrição de liberdade do indivíduo, com o desiderato de fazer cessar ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou ação penal, para a concessão da ordem de Habeas Corpus, em tal hipótese, necessário que esteja evidente a existência de ilegalidade ou de abuso de poder no ato questionado. 



    Ausentes a real e a imediata ameaças ao direito constitucional de liberdade de locomoção do Paciente e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou abuso de poder no ato guerreado, impõe-se a denegação do Writ. 



    Habeas Corpus denegado, tornando, consequentemente, sem efeito a liminar anteriormente deferida. Decisão unânime.” (eDOC 9, p. 2)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Narra a inicial (eDOC 10) que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio doloso simples e abandono de pessoa, previstos nos artigos 205 e 212 do CPM.



    Informa que, marcada audiência de instrução, abriu-se prazo para arrolar testemunhas. Nesse momento, a defesa arrolou tais testemunhas e pediu a nomeação de assistente técnico, segundo o art. 159, §3º do CPP. Na sequência, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM indeferiu o pedido de habilitação de assistente técnico, formulado pela Defesa, e determinou que o profissional indicado fosse inquirido na qualidade de testemunha, na audiência designada para o dia 31/7/2023. (p. 3)



    Impetrado habeas corpus perante o STM, a liminar foi deferida para adiar a audiência. Após, no julgamento do mérito, denegou-se a ordem, cassando a liminar anteriormente deferida.



    Reitera, nesta Corte, que o indeferimento do pleito “representa um cerceamento do direito da defesa, bem como um prejuízo inegável ao recorrente. Por conseguinte, torna-se impossível à defesa contrapor a perícia oficial ou apresentar o laudo técnico às testemunhas que serão ouvidas em audiência para a formação de toda a prova material”. (p. 8)



    Aponta que, “ao contrário do que o C. STM anunciou, o crime investigado precisa ser instruído necessariamente com provas técnicas que fundamentem a suposta responsabilidade ou não do recorrente para a ocorrência do crime em tela. Enfim, essa discussão é eminentemente técnica e, até o momento, foi conduzida sem a participação da defesa.” (p. 18)



    A Procuradoria Geral da República, opinou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de nomeação de assistente técnico. Crime militar de homicídio doloso simples e de abandono de pessoa. 1. O juízo indeferiu o pedido por não vislumbrar a necessidade de prova pericial – pressuposto para o deferimento da atuação do assistente técnico. 2. Pelo desprovimento.” (eDOC 16)



     É o relatório. 



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Compulsando-se os autos da Ação Penal Militar nº 7000286- 30.2023.7.01.0001 e do Inquérito que deu origem à referida APM, observa-se que, ainda na fase inquisitorial, o MPM requereu à autoridade policial militar, dentre outras, as seguintes diligências (IPM nº 7000133-65.2021.7.01.0001, Evento 10):



    “2. providencie a elaboração e juntada de um laudo médico pericial com a descrição do quadro clínico da paciente Lourdes da Costa Moreira, na data de seu óbito, com a descrição dos cuidados e tratamentos que a falecida era submetida, bem como dos medicamentos que utilizava e, por fim, se a atuação do indiciado, no momento oportuno, poderia evitar o resultado morte da forma como ocorreu; 



    3. providencie a elaboração e juntada de um laudo médico com a descrição do quadro clínico da paciente Luciana Castro de Carvalho, na data dos fatos, quais as complicações de saúde que sofreu e as intervenções médicas e medicações a que foi submetida e se houve risco de sua morte em razão da omissão do indiciado”



    Em cumprimento à requisição ministerial, os referidos laudos foram juntados aos autos da Inquisa (IPM nº 7000133-65.2021.7.01.0001, Evento 67, DILIGENCIAS4, fls. 17/18 e fls. 19/20).



    Na fase judicial, na Audiência de Instrução realizada em 26/4/2023, “a Defesa requereu a redesignação da sessão/audiência em razão da ausência de exames laboratoriais (por exemplo: exames de sangue, culturas, hemoculturas e radiológicos) que podem ter contribuído para elaboração do laudo pericial, pois alega que não encontrou nos autos a cópia completa do prontuário médico da paciente Lourdes Costa Moreira de número HCE 105590”, sendo tal pleito indeferido. Ao final da Audiência, foi determinada a intimação da Defesa para indicar o rol de testemunhas e requerer a diligência mencionada (APM nº 7000286- 30.2023.7.01.0001, Evento 34).



    Em Petição de 2/5/2023 (APM nº 7000286-30.2023.7.01.0001, Evento 35), no que toca à prova pericial, a Defesa requereu o encaminhamento de ofício ao Hospital Central do Exército para que fosse disponibilizado o prontuário completo da Paciente LOURDES COSTA MOREIRA. Requereu, ademais, a admissão de assistente técnico da defesa (Dr. DIÓGENES COELHO VIEIRA) para atuação em conformidade com o art. 159 do Código de Processo Penal, por analogia. Na hipótese de indeferimento da habilitação do assistente técnico, requereu a oitiva do indicado, na condição de testemunha.



    Após ouvir o MPM, a Autoridade apontada como coatora rejeitou preliminar de arguição de nulidade dos atos processuais já praticados e, decidiu, in verbis (APM nº 7000286-30.2023.7.01.0001, Evento 50):



    “2.2 Quanto à prova pericial, a defesa requereu que fosse encaminhado ofício ao Hospital Central do Exército (HCE) para que seja disponibilizado o prontuário completo da paciente Lourdes Costa Moreira (prontuário HCE 105590), o que, desde logo, defiro. Requisite-se. 



    3. Quanto à admissão do assistente técnico da defesa, para que lhe seja facultada atuação em conformidade com o artigo 159 do Código de Processo Penal (por analogia), indefiro o pretendido, uma vez que não há prova pericial a ser produzida por ora, deferindo, entretanto, o pedido alternativo para que seja inquirido como testemunha ‘indicada’ pela ilustre defesa.” (Grifos no original.)



    Como é consabido, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo alcance destina-se à garantia do status libertatis.



    (...)



    Sem descurar que o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa encontram-se alçados como relevantes princípios constitucionais, no caso em epígrafe não observo manifesta nulidade, tampouco evidente ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que possam justificar a concessão do Writ em apreço.



    Consoante o art. 36 do CPPM, “o juiz proverá a regularidade do processo” e, nos termos do inciso V do art. 30 da Lei nº 8.457/1992, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar determinar a realização de exames, perícias, diligências e nomear peritos. Não há, portanto, sequer indícios de que o Magistrado a quo tenha agido com abuso de poder ou mesmo extrapolando os limites da sua competência. 



    Noutro aspecto, diante do contexto apresentado, não é possível observar que a Decisão guerreada contrarie flagrantemente o direito processual penal militar. Sobre essa questão, é interessante observar, de início, que o CPPM não tem previsão para a indicação de assistente técnico. Assim, apesar da possibilidade, em tese, de aplicação analógica da legislação processual penal comum, com fundamento no art. 3º, alínea ‘a’, da lei adjetiva castrense, não se pode concluir que o ato guerreado tenha contrariado a lei ou extrapolado os seus limites. 



    Veja-se, ademais, que, no contexto do Decisum em questão, o Magistrado a quo não afastou a possibilidade de admissão de assistente técnico no processo penal militar, mas entendeu impertinente a nomeação do profissional indicado naquele momento processual, “uma vez que não há prova pericial a ser produzida por ora”



    (...)



    No presente caso, a Ação Penal Militar está na fase de colheita da prova oral, havendo um longo caminho a ser percorrido no curso da instrução criminal, especialmente no que toca à fase do art. 427 do CPPM, de maneira que as partes ainda terão oportunidade de debater as provas já colacionadas e de requerer as diligências que entendam pertinentes para a formação do convencimento do colegiado julgador.



    Atente-se que, bem observados os autos, entendendo que o Magistrado a quo tivesse ocorrido em erro ao indeferir o pedido de admissão de assistente técnico, a Defesa poderia ter se valido da Correição Parcial, com espeque no art. 498, alínea “a”, do CPPM, o que não fez. E não se diga que a necessidade de suspender a realização da Audiência de Instrução, designada para o dia 31/7/2023, deixaria a Defesa sem outro meio de impugnação eficaz, visto que a jurisprudência desta Corte castrense admite a interposição de Mandado de Segurança para dar efeito suspensivo em correição parcial.



    (...)



    Cabe frisar, ainda, que o Magistrado de primeira instância tem a difícil atribuição de dirigir e promover a regularidade do processo, avaliando a necessidade e oportunidade de produção da prova em cada momento processual e em face das peculiaridades do caso concreto. (grifo nosso)



    Assim, ausente a real e imediata ameaça ao direito constitucional de liberdade de locomoção do Paciente e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou abuso de poder no ato guerreado, mesmo porque o indeferimento do pleito defensivo foi fundamentado, impõe-se a denegação do Writ. 



    Pelas razões expostas, conheço do pedido e denego a ordem de habeas corpus, ficando consequentemente, sem efeito a liminar anteriormente deferida.”



    Da leitura dos excertos citados, não vislumbro defeito ou ausência de fundamentação na decisão. Na hipótese, o magistrado procedeu à análise individualizada e pormenorizada do pedido formulado pela defesa, indicando as razões para a recusa do pedido de entrada do assistente técnico.



    Assim, estando devidamente fundamentada a decisão de indeferimento da prova requerida pela defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. Nesse sentido cito:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563). 3. É possível ao juiz, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que de forma fundamentada. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – indispensabilidade do exame psicológico pericial –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 231323 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 232782 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente